Tribunal: TJDFT
Processo: 0701667-40.2021.8.07.0012
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701667-40.2021.8.07.0012 RECORRENTE: SPE ALPHAVILLE BRASILIA ETAPA II EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA RECORRIDA: LETÍCIA RUIZ DE SOUZA CREMA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA. IMÓVEL. CONSUMIDOR. APENAS PRÉ-CONTRATO. AUSÊNCIA DE CONTRATO ASSINADO. CULPA CONCORRENTE. ARRAS. CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA INICIAL. EFETIVO DESEMBOLSO. 1. A Apelante alega que a extinção do contrato resulta do inadimplemento imotivado por parte da Apelada sendo correta a retenção de 20% (vinte por cento) dos valores pagos até então, para cobrir despesas administrativas e com promoção de vendas, não havendo ilegalidade na cláusula penal presente no contrato. Afirma que a Apelada deve arcar integralmente com a sucumbência, visto que foi quem deu causa a rescisão contratual. Alternativamente, requer que sua proporção seja reduzida para 20% (vinte por cento). Afirma que a correção monetária deve incidir sobre os valores a serem restituídos a partir do trânsito em julgado ou da data da citação. 2. Contudo, no presente caso, houve descumprimento pela Apelante das cláusulas do pré-contrato de adesão atinentes aos deveres de informação e confirmação do negócio por escritura de compra e venda, além dos atos subsequentes para a efetiva transferência da propriedade. 3. Assim, havendo culpa concorrente das partes, impõe-se a recondução ao estado anterior ao nascimento do negócio, não sendo possível aplicar os termos da Lei no 13.786/18, visto que o contrato foi realizado em data anterior à edição desse dispositivo legal, não sendo possível a retroatividade da lei. Além disso, as arras contratuais previstas no pré-contrato perderiam razão de ser se fosse possível estabelecer outros valores para eventual distrato, presumindo-se suficientes para remunerar as despesas administrativas e promocionais da Apelante, visto que fixadas por ela. 4. Tenho por adequada à distribuição dos ônus de sucumbência, visto que a Apelante foi vencida na maior parte. 5. De igual sorte, foi acertada fixação do termo inicial da correção monetária, pois deve incidir de cada efetivo desembolso. 6. Negou-se provimento ao recurso. Unânime. A recorrente alega divergência jurisprudencial com julgados do STJ, sustentando que não há qualquer abusividade na retenção de 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos, porquanto não agiu com culpa. Aduz que o termo inicial dos juros moratórios é o trânsito em julgado da decisão condenatória. Não indica, contudo, os dispositivos legais supostamente malferidos, na espécie. Em sede de contrarrazões, a recorrida pede que as publicações sejam feitas em nome das advogadas GILDA CRISTINA BERNARDINO DA COSTA CREMA, OAB/DF 975-A, SOFIA COSTA AGRELI, OAB/DF 62.819, e BÁRBARA KAREN NEVES DE OLIVEIRA, OAB/SP 270.707 (ID. 41201876). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não comporta seguimento, pois “A falta de indicação, de forma clara e precisa, dos dispositivos legais que teriam sido eventualmente violados ou que tiveram sua interpretação divergente à jurisprudência desta Corte impede o conhecimento do recurso, por deficiência na sua fundamentação, conforme preceitua a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt nos EDcl no REsp 1898154/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 2/9/2021). Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o apelo especial não comportaria seguimento quanto à tese de retenção de 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, assentou in verbis: “Contudo, no presente caso, houve descumprimento pela Apelante das cláusulas do pré-contrato de adesão atinentes aos deveres de informação e confirmação do negócio por escritura de compra e venda, além dos atos subsequentes para a efetiva transferência da propriedade. Assim, havendo culpa concorrente das partes, impõe-se a recondução ao estado anterior ao nascimento do negócio, não sendo possível aplicar os termos da Lei no 13.786/18, visto que o contrato foi realizado em data anterior à edição desse dispositivo legal, não sendo possível a retroatividade da lei. Além disso, as arras contratuais previstas no pré-contrato perderiam razão de ser se fosse possível estabelecer outros valores para eventual distrato, presumindo-se suficientes para remunerar as despesas administrativas e promocionais da Apelante, visto que fixadas por ela” (ID. 37305497). Assim, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt no REsp n. 1.892.085/SP, relator Ministro OG FERNANDES, DJe de 24/8/2022). Tampouco caberia subir o inconformismo quanto à tese de incidência dos juros de mora a partir do trânsito em julgado, porquanto a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, tal tese não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. Por fim, determino que as publicações referentes à parte recorrida sejam feitas em nome das advogadas GILDA CRISTINA BERNARDINO DA COSTA CREMA, OAB/DF 975-A, SOFIA COSTA AGRELI, OAB/DF 62.819, e BÁRBARA KAREN NEVES DE OLIVEIRA, OAB/SP 270.707 (ID. 41201876). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016